Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-16.2023.8.11.0084
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000008-16.2023.8.11.0084
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL, INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL E EXAME CLÍNICO. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE, ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA. PENALIDADE OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput), à pena de 06 meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses.
2. Fatos relevantes: (i) apelante admitiu em interrogatório policial ter ingerido bebida alcoolica, porém negou ter conduzido veículo automotor sob a influência de álcool; (ii) depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases da persecução criminal, segundo os quais o apelante consumiu bebida alcóolica e em seguida conduziu o seu carro, inclusive na contramão da via, sendo encontrado lata de cerveja no console pelos policiais; (iii) auto de constatação registrou sinais de alteração psicomotora, quais sejam: olhos vermelhos, hálito etílico, comportamento falante, exaltado e irônico; e (iv) pena-base e penalidade acessória fixadas no mínimo legal.
3. Requerimentos dos recursos: (i) absolvição por ausência de prova judicial robusta; e (ii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal, fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e exclusão ou redução do prazo da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) verificar se as provas produzidas durante a instrução são suficientes para a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) analisar a possibilidade de exclusão da pena acessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se acolhe o pedido absolutório quando o conjunto fático-probatório comprova que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme relatos testemunhais e sua confissão, inclusive houve a apreensão de lata de cerveja no console do seu veículo.
6. Não há interesse recursal quando o juízo de origem já concedeu na sentença parte dos pedidos formulados na apelação.
7. A pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor possui natureza obrigatória, pois integra o preceito secundário do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 293; CPP, art. 386, VII; e Resolução n. 432/13.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n.1026402-49.2022.8.11.0002 e Apelação criminal n. 1000440-32.2020.8.11.0022, Enunciado n. 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-16.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO SOBOLESKI - CPF: 035.323.861-94 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS - CPF: 029.714.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO MARQUES DE PAULA - CPF: 018.189.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR PARANHOS DA SILVA - CPF: 013.375.181-31 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), VICTORIA GABRIELE FABONATTO DA SILVA - CPF: 094.925.641-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL
, INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL
E EXAME CLÍNICO.
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE, ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA. PENALIDADE OBRIGATÓRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o
acusado
pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
)
,
à pena de 06 meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por
02
meses.

2.
Fatos relevantes:
(
i
) apelante
admitiu em interrogatório policial ter ingerido bebida
alcoolica
, porém negou ter conduzido veículo automotor sob a influência de álcool; (
ii
) depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases da persecução criminal, segundo os quais o apelante consumiu bebida alcóolica e em seguida conduziu o seu carro, inclusive na contramão da via, sendo encontrado lata de cerveja no console pelos policiais;
(
iii
)
auto de constatação registrou sinais de alteração psicomotora,
quais sejam:
olhos vermelhos, hálito etílico, comportamento falante, exaltado e irônic
o; e
(
i
v
) pena-base e penalidade acessória fixadas no mínimo legal.

3. Requerimento
s
do
s
recurso
s
:
(
i
)
absolvição por ausência de prova judicial robusta; e
(
ii
)
subsidiariamente,
redução da pena-base ao mínimo legal, fixação do regime aberto, substitui
ção da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e exclusão

ou
redução do prazo da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
analisar
:
(
i
)
verificar se as provas produzidas durante a instrução são suficientes para a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;
e
(
ii
)
analisar a possibilidade de exclusão da pena acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não se acolhe o pedido absolutório quando o conjunto fático-probatório comprova que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme relatos testemunhais e sua confissão,
inclusive houve a apreensão de lata de
cerveja no console do
seu
veículo
.

6
. Não há interesse recursal quando o juízo de origem já
concedeu na sentença parte dos pedidos formulados na apelação.

7.
A pena de
s
uspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor
possui natureza
obrigatória, pois integra
o preceito secundário do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta extensão,
des
provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CTB,
art
s
. 306
e 29
3
;
CPP, art. 386, VII;

e
Resolução n. 432/13.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Apelação Criminal n.
1026402-49.2022.8.11.0002
e
Apelação criminal n. 1000440-32.2020.8.11.0022
,
Enunciado n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de
recurso

de

apelação criminal interpost
o
pela Defensoria Pública
em favor
de
Eduardo
Soboleski

contra a sentença
do
Juízo da Vara

Única

de
Apiacás
, nos autos da ação penal n.
1000008-16.2023.8.11.0084
,
que
o
condenou pela prátic
a do
crime de

embriaguez ao volante

(art.
306,
caput
,
da Lei n.
9.503/97
)
,
à pena de

0
6
(
seis
)
meses de detenção
,

em regime
aberto
,
substituída por
uma
restritiva de direito,
e
10 (dez) dias-multa
, além da suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período
de
02

(
dois
)

meses
(id.
320301390
).

Nas
razões recursais
,
a defesa almeja a absolvição por ausência de prova judicial robusta

acerca da alteração da capacidade psicomotora por álcool
,
nos termos do
art.
386, VII
, do Código de Processo Penal

e em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena
-base

para o
mínimo legal
, a fixação do regime aberto
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a
exclusão ou redução do prazo da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor

(id.

320301397
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu
o
desprovimento
do recurso
(id.
320301399
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento
do
apelo
(id.

324862374
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

Extrai-se dos autos que

Eduardo
Soboleski

foi denunciado como incurso no
s
crime
s
de embriaguez ao volante (
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro)
e descumprimento de medidas protetivas de urgência (
art. 24-A da Lei n. 11.343/06
)
,
em razão do
s seguintes fatos:

“
FATO 01

O denunciado, tendo plena ciência da ilicitude de seus atos, na data de 06 de novembro de 2022, por volta das 04h00min, no estabelecimento comercial “Hook Lotus”, localizado na Rua Olavo Bilac, n. 9, nesta cidade e comarca de
Apiacás/MT,descumpriu decisão judicial que deferia medidas protetivas de urgência

em favor de Victoria Gabriele
Fabonatto
da Silva.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias,o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

DINÂMICA DOS FATOS

Conforme consta, a genitora da vítima e denunciado mantiveram relação amorosa anterior, da qual resultou a imposição de medidas protetivas de urgência nos autos 1000697-31.2021.8.11.0084, em favor da vítima.

Segundo apurado, na data dos fatos, após ingestão de bebidas alcoólicas, o denunciado conduziu seu veículo até o local dos fatos (auto de constatação de ID 106960899) e aproximou-se da vítima Victoria Gabriele
Fabonatto
da Silva.

Após ocorrido, a vítima noticiou os fatos à autoridade policial
”
(id.
320300883
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente a ação penal para conden
á-lo

pelo
crime de
embriaguez ao volante
, descrito no
art.
306
,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, à
pena de
06 (seis) meses de detenção
,

em regime
aberto
, substituída por uma restritiva de direito, e
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor

pelo prazo de 0
2
(
dois
) meses
, absolvendo-o do crime de descumprimento de medida protetiva pela falta de prova judicializada.

1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
defesa
sustenta a ausência de provas
robusta e segura
acerca da
alteração da capacidade psicomotora por álcool, subsistindo dúvida razoável sobre
a dinâmica e intensidade dos sinais
apresentados pelo apelante
,
motivo pelo qual pleiteia a absolvição
do delito de embriagu
ez
,
com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal
.

O pleito não comporta acolhimento.

No caso em apreço, a
materialidade
do crime está evidenciada pelo boletim de ocorrência
,
auto
de constatação d
e
sinais de alteração da capacidade psicomotora
, termo de exibição e apreensão, bem como
pelos depoimentos colhidos (ids. 311729428
,
311729429
e
320300859
).

A
autoria
, de igual modo, revela-se
induvidosa
,
conforme os elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

Na fase investigativa,
a vítima
Victoria Gab
r
ielle

Fabonatto
da Silva
declarou que, na data de 06/novembro/2022
,
encontrava-se na boate Hook Lotus na companhia de seu pai,
Claudionor
, de seu namorado
Nelson
e de seu irmão
João
, quando chegou ao local o denunciado
Eduardo
Sobaleski
, contra o qual
tinha
medida protetiva vigente, circunstância que lhe causou temor.

Narrou que, após
Eduardo

visualizar a vítima e seus familiares, passou a encará-los de modo intimidador, permanecendo ao lado do camarote com uma bebida nas mãos. Diante disso, a vítima decidiu deixar o local com seu pai e namorado, permanecendo apenas seu irmão na boate.

Ao saírem,
Eduardo

os seguiu
enquanto entravam no veículo para irem embora, o qual também entrou em seu carro, fazendo menção de que pegava algo.

Relatou que, q
uando estavam saindo, pediu para que o seu pai retornasse para a boate, pois sentiu medo de que
Eduardo
fizesse algo contra seu
irmão, ocasião em que
Eduardo

foi na
contramão da via e passou a seguir o carro do seu pai.

Em seguida, o seu genitor parou em frente
à
boate, a declarante desceu e
Eduardo
“
emparelhou
” o
seu
veículo com o carro d
o seu pai
.

Aduziu que entrou na boate, chamou o seu irmão e acionou a polícia. Neste momento,
Eduardo

saiu
novamente com o carro, porém os policiais conseguiram prendê-lo

(id.
320300860
).

Ouvido extrajudicialmente,
Claudionor
Paranhas
da Silva

confirmou os relatos de sua filha
Victoria
, descrevendo que
Eduardo
entrou no seu carro e transitou na contramão da via e “
emparelhou
” o veículo dele com o seu
(id.
320300863
).

Ainda em sede inquisitiva, o
policial
Pedro Henrique Tavares dos Santos
informou que, após as comunicações da vítima, localizaram o apelante dentro do veículo,
onde
havia uma lata de cerveja
no
console
,
e que o conduziram em
flagrante pelos crimes de
condução de veículo sob influência de álcool e descumprimento de medida protetiva (id. 320300865).

Interrogado
na delegacia
, o
apelante
admitiu
que
antes de ir ao Hook Lotus estava
em uma
lanchonete ingerindo bebidas alcoólicas
. Após, foi
até
a boate Hook Lotus
, onde ingeriu cerveja junto com seu colega Fabinho, porém negou ter seguido
Victoria
ou
Claudionor
até o veículo destes e disse que não dirigiu o seu carro na contramão. Ademais, confirmou que foi preso quando estava parado em seu carro em frente à boate (
id.
320300868
)
.

O policial
Pedro
Henrique Tavares dos Santos
declarou judicialmente que
foram comunicados de que
o apelante
estava
em uma
festa olhando de modo ameaçador para a
vítima
,
a qual estava
acompanhada do seu namorado e genitor
. Disse que quando a equipe policial chegou ao local,
o
recorrente
já tinha saído, mas retornou
e
f
oi
preso
em flagrante

(mídia, id. 320301383).

Ressalta-se que os policiais
Pedro Henrique Tavares dos Santos

e
Oswaldo
Marques de Paula
reiteraram, em juízo, que o acusado fora localizado
dentro do seu
veículo, o qual mostrava-se falante e tinha lata de cerveja no console (mídia, id.
320301383
).

A vítima optou por não ser ouvida judicialmente.

Em interrogatório judicial, o
apelante
alegou
que
Victoria
tinha medidas protetivas em desfavor dele, que chegou no ambiente de festa, onde ela estava com seus familiares, ocasião em que chamaram a polícia e
ele
foi preso. Negou ter saído do local e disse ter sido abordado pelos policiais quando estava entrando no carro para ir embora

(mídia, id. 320301383).

De acordo com o auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, o apelante apresentava
olhos vermelhos, hálito alcóolico, falante, exaltado e irônico,

demonstrando estar sob a influência de álcool.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na apuração dos delitos, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Na espécie, ao contrário do
sustentado
pela defesa, o conjunto fático-probatório
evidencia

que o apelante ingeriu bebida alcóolica antes mesmo de se dirigir à boate e, ao chegar no local, consumiu mais cerveja com seu colega,
circunstâncias por ele
admitid
as

em seu interrogatório
colhido em sede policial.

Em seguida, conduziu seu veículo sob influência de álcool, inclusive trafegando na contramão da via
,
e foi

encontrada
uma lata de cerveja no
console do automóvel,
conforme termo de apreensão,
o que reforça a v
eracidade dos relatos testemunhais e a consistência do conjunto probatório quanto à prática do delito
previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97.

Ademais,
“
o
crime deembriaguezaovolanteé de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração da condução de veículo sob influência de álcool por qualquer meio de prova admitido em direito
”
(TJMT,
Apelação Criminal n.
1026402-49.2022.8.11.0002,
Rel. Des.
Jose Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara Criminal, DJE 16/12/2024)
.

Desse modo
,

a prova testemunhal judicializada
, o teor do interrogatório extrajudicial do apelante
e o exame clínico realizado comprovam
satisfatoriamente que
ele
conduzi
u
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
o que torna
descabido o acolhimento do pedido absolutório.

2
.
DOSIMETRIA PENAL

Noutro plano,
a defesa

requer a
redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a exclusão ou redução do prazo da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixando-a no mínimo legal (id. 320301397).

No entanto, observa-se da sentença que a pena-base do apelante já foi estabelecida no mínimo legal, o regime prisional fixado é o aberto, a pena corpórea foi substituída
por uma restritiva de direito e a penalidade de suspensão da habilitação foi estabelecida
no
prazo mínimo
, nos termos do
art.
293
da Lei n. 9.503/97
, não havendo interesse recursal, motivo pelo qual
não conheço

da apelação
neste ponto.

Em relação ao pedido de
exclusão
da

suspensão
ou proibição de se obter a
habilitação
para dirigir veículo automotor, registra-se que
a providência almejada é incabível, pois trata-se de penalidade obrigatória, por força de previsão legal expressa no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No mesmo sentido: “
A pena acessória desuspensãodahabilitaçãopara dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de suaexclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal
”
(
TJMT, Apelação criminal n.
1000440-32.2020.8.11.0022,

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, DJE 19/07/2024)
.

Por conseguinte, a sentença penal condenatória não é passível de reparos.

3
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
e, nesta extensão,
nego
provimento

ao
recurso interposto por
Eduardo

Soboleski
,
em

consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025